Tribunal: STF
Processo: ADI 1003
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-01
Data de publicação: 1994-08-01

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
ILEGITIMIDADE ATIVA DE FEDERAÇÃO SINDICAL - LEI Nº 6.194/74
(ART. 7º), COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.441/92 (ART. 1º) -
AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS
ENTIDADES SEGURADORAS - ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO - APARENTE
INOCORRÊNCIA - NÃO-CONFIGURAÇÃO DO PERICULUM IN MORA - MEDIDA
CAUTELAR INDEFERIDA.
- Federação sindical, ainda que de âmbito nacional, não
dispõe de legitimidade ativa para promover a instauração do controle
normativo abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos
federais ou estaduais, eis que, no âmbito da organização sindical
brasileira, e para os fins a que se refere o art. 103, IX, da Carta
Política, somente as Confederações sindicais possuem qualidade para
ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade.
- Responsabilidade civil objetiva das entidades seguradoras
e seguro obrigatório de danos pessoais: O art. 7º da
Lei nº 6.194/74, na redação que lhe deu o art. 1º da Lei nº 8.441/92,
ao ampliar as hipóteses de responsabilidade civil objetiva, em tema
de acidentes de trânsito nas vias terrestres, causados por veículo
automotor, não parece transgredir os princípios constitucionais que
vedam a prática de confisco, protegem o direito de propriedade e
asseguram o livre exercício da atividade econômica.
- A Constituição da República, ao fixar as diretrizes que
regem a atividade econômica e que tutelam o direito de propriedade,
proclama, como valores fundamentais a serem respeitados, a
supremacia do interesse público, os ditames da justiça social, a
redução das desigualdades sociais, dando especial ênfase, dentro
dessa perspectiva, ao princípio da solidariedade, cuja realização
parece haver sido implementada pelo Congresso Nacional ao editar o
art. 1º da Lei nº 8.441/92.